Tribunal: TJDFT
Processo: 0744637-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. ASSITÊNCIA MÉDICA ADEQUADA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão domiciliar humanitária, prevista no art. 117 da Lei n° 7.210/1984, constitui um benefício assegurado ao condenado que cumpre pena em regime aberto, mas, em virtude de certas condições pessoais, admite-se seu cumprimento em residência particular. 1.1. Contudo, em que pese a Lei de Execução Penal limitar o benefício da prisão domiciliar aos condenados em regime aberto, o C. Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionais, vem admitindo a extensão do benefício aos detentos em regime semiaberto e fechado, uma vez demonstrada a imprescindibilidade de sua concessão.
2. Deve ser mantido o regime prisional fixado na sentença quando, à luz das peculiaridades do caso, não se verificam situações de excepcionalidade familiar, física ou econômica que justifiquem a concessão da medida. 2.2. No caso o apenado está recebendo os cuidados médicos necessários no estabelecimento prisional e na rede pública de saúde, não demonstrada a imprescindibilidade da concessão do benefício da prisão domiciliar em caráter humanitário.
5. Recurso conhecido e desprovido.